Tribunal: TJSP
Processo: 1052565-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333859
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052565-85.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
MANOEL DOS SANTOS, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052565-85.2018.8.26.0100 -Voto no 10.326
2
VOTO N° 10.326
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Sentença de
improcedência do pedido. Apelação do autor. Indenização
securitária. Descabimento. Acolhimento da conclusão alcançada
pelo laudo pericial. Constatação que o autor recebeu em sede
administrativa o exato valor devido em conformidade com a
Súmula 474 do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 162/164, que julgou improcedente o pedido,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade de
justiça que lhe foi concedida.
Inconformado, o demandante apela (fls. 166/173).
Sustenta que faz jus à indenização securitária no valor integral diante de sua
invalidez permanente.
Recurso dispensado de preparo e contrarrazoado (fls.
176/185).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do CPC,
tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito do inconformismo,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação que visa à cobrança de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052565-85.2018.8.26.0100 -Voto no 10.326
3
relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), nos termos da
Lei no 6.194/74, movida por RODRIGO MANOEL DOS SANTOS em face
de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
De acordo com a inicial, no dia 09 de setembro de 2017,
o autor sofreu um acidente automobilístico que lhe causou invalidez
permanente, não sabendo quantificar as lesões. Diante disso, ajuizou a
presente ação buscando a indenização securitária no valor de R$ 8.775,00.
O Juízo singular julgou o pedido improcedente ao acolher
a conclusão alcançada pelo laudo pericial.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”
apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo destacar:
“[...] A indenização do seguro obrigatório nos casos de invalidez
permanente gerava dúvidas, em razão do caráter genérico da Lei
no 6.194/74, segundo o qual os danos seriam cobertos em até 40
vezes o valor do salário mínimo vigente. A disposição foi alterada
para afastar a indexação segundo o salário mínimo (o valor
passou a ser de R$ 13.500,00), mas permaneceu a dúvida acerca
da gradação. A questão foi superada pela Lei no 11.945/09 que
estabeleceu critérios objetivos em relação à matéria. Não é
possível acolher a tese do autor no sentido de que a indenização
deveria corresponder a R$ 13.500,00. Isso porque a lei é clara ao
asseverar que os danos seriam cobertos “em até” R$ 13.500,00, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052565-85.2018.8.26.0100 -Voto no 10.326
4
modo que admite gradação. Nesse mesmo sentido é a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada com a
edição da Súmula 474: "a indenização do seguro DPVAT, em caso
de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez". Possível o pagamento de
indenização de forma proporcional, inclusive com a utilização da
respectiva tabela do Conselho Nacional dos Seguros Privados.
Veja-se, a propósito, AgRg no AREsp 260365/SP. Observo que o
valor pago administrativamente foi equivalente ao exato
percentual aferido em perícia: o autor recebeu R$ 4.725,00 e o
laudo atestou a ocorrência de dano corporal parcial completo e
permanente, em 35%, o que corresponderia àquela quantia. [...]”
De fato, correta a decisão supra na medida em que na
medida em que proferida em perfeita consonância com o laudo pericial
produzido nos presentes autos, bem como a legislação aplicável ao caso
concreto.
Isso porque deve ser aplicado à presente hipótese a
Súmula 474 do C. STJ, segundo a qual: “A indenização do seguro DPVAT,
em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez”.
O laudo pericial, por sua vez, concluiu que o autor possui
a invalidez de 35% da Tabela da SUSEP, razão pela qual faz jus ao montante
de R$ 4.725,00. Sucede, porém, que em sede administrativa recebeu este
mesmo valor, de modo que não há falar em qualquer complementação da
indenização recebida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052565-85.2018.8.26.0100 -Voto no 10.326
5
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de Justiça
em casos análogos:
“Acidente
de
veículo.
Seguro
obrigatório.
Sentença
de
improcedência. Invalidez parcial e permanente. Laudo conclusivo
no sentido de sequela residual consistente na perda funcional
incompleta do cotovelo esquerdo, a ensejar indenização
correspondente a 2,5% do teto da Tabela DPVAT. Pagamento
administrativo, incontroverso, realizado a maior. Sentença
mantida.
Apelo
improvido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1007477-48.2018.8.26.0577; Relator (a): Soares Levada; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de
Registro: 28/06/2019)
“Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de diferença de
indenização. Alegação de invalidez permanente em maior extensão
daquela reconhecida administrativamente. Procedência parcial da
ação. Conversão do julgamento em diligência para realização da
prova pericial. Lesão no joelho direito. Laudo pericial que atesta
sequela residual e que corresponde a 2,5%. Art. 3o, § 1o, I da Lei no
11.945/09. Percentual que deve ser calculado sobre a base de 25%,
relativamente a perda completa da mobilidade de um quadril,
joelho ou tornozelo, perfazendo 2,5%. Indenização proporcional à
incapacidade. Pagamento administrativo efetuado de acordo com a
tabela anexa a Lei 11.482/07. Diferença indevida. Provimento do
recurso da ré, prejudicado aquele do autor. Nos termos do
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.246.432,
relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
(Súmula n° 474/STJ)". No caso, concluiu o perito que, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052565-85.2018.8.26.0100 -Voto no 10.326
6
acidente, o autor é portador de lesão no joelho direito com sequela
residual de 2,5%, correspondente a 10% de 25% (perda completa
da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo) que perfaz o
montante de R$ 337,50 (R$ 13.500,00 x 2,5%), tendo recebido
administrativamente valor superior ao devido”. (TJSP; Apelação
Cível 1000010-33.2017.8.26.0648; Relator (a): Kioitsi Chicuta;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Urupês -
Vara Única; Data do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro:
19/03/2019)
impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de análise
da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros, Código
de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor, 47.a edição, “a
majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos
casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que o
advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior
à decisão recorrida” (p. 192).
Diante disso, em razão da sucumbência do autor nesta
fase recursal, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.400,00, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052565-85.2018.8.26.0100 -Voto no 10.326
7
do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça que lhe foi
concedida. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora